Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707095-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VOLMAR GONCALVES DA SILVA EMBARGADO: SIGMA RADIODIFUSAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VOLMAR GONCALVES DA SILVA contra decisão monocrática de ID 56279471, que deferiu o efeito suspensivo à apelação interposta nos autos do processo no 0701724-82.2017.8.07.0017, para sobrestar os efeitos da r. sentença recorrida até o julgamento da apelação. Nas razões dos Embargos Declaratórios (ID 56419525), o apelado embargante afirma omissão de informações por parte da embargada que teriam induzido à equivocada conclusão desta Relatoria sobre a ausência de justo título favorável ao embargante. Ressalta ter a embargada se utilizado de documentos e contratos fraudulentos em busca da regularização fundiária, que foram anulados pelo Poder Público, apresenta esclarecimentos sobre a incorreção dos dados de identificação das partes constantes da cessão de direito que conferiu ao apelado embargante a posse sobre o imóvel litigioso e afirma que as imagens históricas acessadas pelo google Earth demonstram que o próprio exercia a posse direta, mansa e pacífica da área. Aduz que “a concessão de efeito suspensivo para impedir a reintegração de posse é o mesmo de uma tutela que somente poderia ser realizada em ação possessória e perante o Juízo competente, sob pena de supressão de instância. A embargada não possui nenhuma decisão judicial para impedir o acesso do Embargante na área, porém, este não quer retornar para a posse da sua área desprotegido de ordem judicial, que já foi efetivada.” Requer, ao final, o provimento dos Embargos de Declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sejam sanados os vícios apontados de modo a revogar a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao recurso e, assim, determinar a reintegração de posse em favor do embargante. É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: “Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo a decidir. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no decisum obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o órgão julgador, sendo admitido também para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. O embargante afirma, na essência, haver omissão na decisão, pois calcada em equivocada premissa de ausência de justo título que lhe fosse favorável, incorreção essa que alega ser causada pela omissão de informações por parte da embargada, a qual teria se utilizado de documentos e contratos fraudulentos na regularização fundiária. Não se verifica, contudo, omissão no exame sumário próprio à decisão do pleito transitório de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Contrariamente ao alegado pelo embargante, os argumentos trazidos nas razões recursais não se amoldam às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Com efeito, convém ressaltar nesse ponto que a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação para sobrestar a eficácia da sentença quando presente o risco de dano grave ou de difícil reparação ao apelante, no caso de evidenciada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, c/c artigo 1.012, § 4o, ambos do CPC). Na espécie, a controvérsia fática-jurídica devolvida a esta instância revisora apresenta, em análise prefacial, suficiente probabilidade do direito vindicado, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à apelante, ora embargada. De fato, impõe frisar ter a decisão embargada salientado “que ambas as partes, no intuito de conferir lastro à posse vindicada, apresentam títulos eivados de graves vícios" e, a princípio, “a sociedade apelante apresenta melhor posse, pois, além de encontrar-se atualmente na ocupação fática do imóvel, seu processo de regularização fundiária remanesce em vias de processamento na seara administrativa, ao passo que o processo de regularização do apelado foi indeferido pela Administração”, razão pela qual se entendeu ser adequado manter o status quo das partes até o julgamento do recurso de apelação. A considerar que os títulos de ambas as partes se apresentam defeituosos, certo é que o exame de toda a extensão da discussão fática e jurídica da controvérsia requer a apreciação pormenorizada dos fatos e argumentos trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Imprescindível é a apurada apreciação de todo o arcabouço de provas carreado ao feito. É dizer, a comprovação definitiva dos fatos alegados por ambas as partes litigantes somente poderá ser aferida quando do julgamento do mérito recursal, à luz de todo o conjunto probatório produzido, observados o contraditório e a ampla defesa. Ocorre que, para fins de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, a decisão embargada fundamentou satisfatoriamente a presença dos requisitos autorizadores do sobrestamento dos efeitos da sentença para o fim de preconizar o aguardo do julgamento do mérito recursal. Isto é, a decisão impugnada não se encontra maculada por quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, impondo-se aguardar a acurada apreciação do mérito da apelação pelo órgão colegiado competente. Do exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Inclua-se em pauta para julgamento simultâneo com a apelação cível n. 0701724-82.2017.8.07.0017. P.I. Brasília/DF, 02 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator